Tribunal: CARF
Processo: 10680.902180/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.902180/2011-79
ACÓRDÃO
1002-003.973 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR.
DILIGÊNCIA.
Comprovado, em diligência, que o rendimento financeiro objeto de
retenção na fonte foi devidamente registrado na escrituração contábil,
declarado na DIPJ e considerado na apuração do lucro líquido, é legítimo o
aproveitamento da respectiva retenção para composição do saldo negativo
de IRPJ do exercício.
CRÉDITO RECONHECIDO PARCIALMENTE. SALDO NEGATIVO AJUSTADO.
Regular a homologação parcial da DCOMP, com apuração do saldo
negativo de IRPJ ajustado a R$ 3.293.109,65, conforme verificado na
diligência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o saldo negativo e IRPJ no valor de R$ 3.293.109,65
no ano-calendário de 2007, devendo as compensações pendentes serem homologadas até o limite
disponível deste crédito.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.973 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902180/2011-79
2
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo que retornou de diligência. Por oportuno, resgato o relatório
que constou na Resolução CARF no 1302-001.252, de 17 de julho de 2024:
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 138-139) apresentado em face do Acórdão
recorrido (16-85.268 - 8a Turma da DRJ/SPO – e-fls. 125-131) que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte.
Na origem, a Recorrente apresentou 23 DCOMPs conforme informações
complementares da análise do crédito (e-fls. 121-124). Em sede de Despacho
Decisório no 952420008 (e-fl 91), foi reconhecido parte do crédito indicado em
DCOMP. O resumo do resultado das 23 DCOMP está abaixo:
DCOMPs homologadas:
35204.64151.200608.1.3.02-6520
11948.33230.110708.1.3.02-1811
23571.73334.200808.1.3.02-8900
34349.19807.190908.1.3.02-0200
36903.57640.300908.1.3.02-1035
36330.86374.151008.1.3.02-1655
00377.94187.281008.1.3.02-0320
08520.52605.191108.1.3.02-8339
09130.62863.251108.1.3.02-6186
35076.61992.111208.1.3.02-0070
09252.42649.171208.1.3.02-3713
02294.38304.191208.1.3.02-3451
03025.78992.140109.1.3.02-8624
21444.07486.210109.1.3.02-1657
04863.81126.050309.1.7.02-1620
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.973 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902180/2011-79
3
28011.06633.270309.1.7.02-9911
03054.55088.270309.1.7.02-1941
19059.21328.270309.1.7.02-6251
27115.31766.270309.1.7.02-6090

DCOMPs parcialmente homologadas:
32254.35338.120209.1.3.02-2210

DCOMPs não homologadas:
36882.80282.190309.1.3.02-3786
16148.43564.240309.1.3.02-6873
37072.27557.140409.1.3.02-3051
Nestas mesmas informações (e-fls. 119-120) é possível verificar que foi indicado
como crédito para compensação dos débitos a existência de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2007:

Somente parte do crédito foi reconhecido, pois nem todas as retenções que
compuseram o saldo negativo foram efetivamente comprovadas. Em relação às
parcelas de crédito conhecidas e não conhecidas, assim foi discriminado:

Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.973 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902180/2011-79
4

Após a apresentação de Manifestação de Inconformidade (e-fls: 2-8), o Acórdão
recorrido analisou os documentos constantes nos autos e consignou:
“O documento 07 (fls. 85 e 86) que pertinente a aplicação financeira de renda fixa
“UNIBANCO”, tratam de simples extratos bancários ou de correspondência
eletrônica que não tem o formato preconizado pela legislação tributária para
considerá-lo como informe de rendimentos/comprovante de rendimentos,
verifica-se não haver sequer o CNPJ da fonte pagadora informado nesses
documentos. O documento de fl. 86 comprova apenas a retenção de CPMF
relativa a débito (aplicação) de R$ 10.000.000,00 efetuado em 22/06/2007.
Portanto, os documentos de fls. 85 e 86 não estão aptos a comprovar a efetiva
retenção do IRRF no ano-calendário de 2007, no valor de R$ 175.033,37.
Ademais, o valor de IRRF retido pela fonte Pagadora UNIBANCO – UNIÃO DE
BANCOS BRASILEIROS S.A. – CNPJ no 33.700.395/0001-40 (código 6800 – IRRF –
aplicações Financeiras em Fundos de Investimento de Renda Fixa) foi totalmente
reconhecido e considerado para efeito de apuração do saldo negativo.

Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.973 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902180/2011-79
5

Os documentos de fls. 87 a 90, referem-se a “Aviso de Crédito de Juros sobre
Capital Próprio”, a “Aviso de Pagamento de Benefício em dinheiro” e a “Relatório
de Proventos Pagos”. Observando-se que os documentos denominados “Aviso de
Crédito de Juros sobre Capital Próprio” foram emitidos em 13/01/2006 e
18/05/2006 (fls. 87 e 90) e apontam como “data do crédito” 02/01/2006 e
28/04/2006, portanto, tais documentos, emitidos conforme IN SRF no 41/98,
referem-se a Juros de Capital Próprio, lançados e creditados no ano de 2006. O
carimbo aposto pela CODEMIG com as datas de “02 JAN 2007”, “28 DEZ 2007” e
“31 DEZ 2007” não tem o condão de alterar as datas registradas nesses
documentos.
O documento de fl. 88 denominado “Aviso de Pagamento de Benefícios em
Dinheiro”, também não foi emitido pela Fonte Pagadora e sequer há menção de
que o “pagamento” tenha sido efetivado a título de“Juros sobre o Capital
Próprio”.
O Documento de fl. 89 denominado “Relatório de Proventos Pagos” emitido por
H.H. Picchioni S/A CCVM também não pode ser considerado Informe emitido pela
fonte pagadora.
(...)
Portanto, além de não constar informação em DIRF das retenções feitas pelas
fontes pagadoras CNPJ nos 05.902.468/0001-95 e 17.155.720/0001-64, os
documentos apresentados também não fazem prova, ainda que parcial, das
retenções reclamadas no valor total de R$ 337.552,93”
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega: (i) em relação à parcela de R$
175.033,37, que houve um equivoco no preenchimento da DIRF de 2007 e que
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.973 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902180/2011-79
6
isso foi retificado em 04/10/2013, conforme declarações anexadas que foram
emitidas pelo Unibanco; (ii) em relação à parcela de R$ 162.519,56, informa que a
Cemig, responsável pela retenção não localizou a segunda via do recolhimento do
tributo, e que precisaria de mais tempo para obtê-la; neste autos, não houve
juntada de documentos posterior ao Recurso Voluntário.
O processo foi a mim distribuído e incluído em pauta.
É o relatório.

Na ocasião, o colegiado admitiu as provas juntadas em sede recursal e determinou
a conversão do julgamento em diligência nos seguintes termos:
Para que o contribuinte possa utilizar como crédito o saldo negativo de IRPJ
formado por meio de pagamentos de IRRF, ele deve apresentar documentação
robusta e coerente, que inclua comprovantes de pagamento, declarações fiscais,
registros contábeis, e outros documentos relevantes que comprovem que (i)
realmente foram realizadas as retenções e que (ii) as receitas oriundas foram
ofertadas à tributação. Tal conclusão é a que se extrai a partir da Súmula CARF no
80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

No presente caso, a discussão cinge-se quanto à comprovação da retenção e não
sobre o oferecimento das receitas à tributação.
Dos R$ 3.455.629,21 que alegou possuir de crédito nas DCOMPs, em razão da
existência de saldo negativo no ano-calendário 2007, restaram pendentes de
reconhecimento apenas R$ 337.552,93. No presente caso, portanto, esse valor
está desdobrado em duas parcelas não reconhecidas do direito alegado pela
Recorrente:

Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.973 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902180/2011-79
7
Em relação à segunda parcela, código receita 5706, de valor R$ 162.519,56,
realmente não há nada a reconhecer. Isso porque, conforma alegado em Recurso
Voluntário, a prova que a Recorrente tentou produzir não foi em tempo hábil de
apresentação do Recurso Voluntário, sem sucesso. Após a apresentação do
Recurso, não juntou documentos novos. Vejamos a sua argumentação no Recurso
Voluntário:

Há nos autos, elementos indiciários fortes de crédito, contudo, não há como
atestar se realmente podem ser utilizados neste processo, sem a conversão
destes autos em diligência.
É que, em relação à primeira parcela, código receita 3426, de valor R$ 175.033,37,
a recorrente juntou DIRF que traz ali a parcela anteriormente não reconhecida.
Contudo, referida DIRF teria sido entregue em 04/10/2013, 6 anos após o período
em discussão (2007), conforme e-fl. 140:
Porém, ainda que a destempo, verifico que foi juntado outro documento que
também comprova a retenção indicando a data de vencimento em 2007 (e-fl.
142):
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.973 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902180/2011-79
8

Assim, entendo que o presente processo deve ser convertido em diligência para
que a Unidade de Origem:
Intime o contribuinte para comprovar que ofertou a receita de R$ 175.033,37 à
tributação.
Apresente relatório com as suas conclusões sobre a existência ou não do crédito,
fundamentadamente.

Desta forma, em atenção ao princípio da verdade material, voto converter o
processo em diligência, nos termos acima.
Após, a origem intimou o contribuinte para comprovações adicionais, a fim de ser
possível a análise do que havia sido solicitado em resolução (e-fls. 199-201). Após a apresentação
de resposta, foi exarada a INFORMAÇÃO FISCAL No 428/2024 (e-fls. 340-344), com posterior
manifestação do contribuinte (e-fls. 351-358) a qual intitulou “aditamento ao recurso voluntário”.
O processo retornou a mim neste novo colegiado para continuação do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.973 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902180/2011-79
9
I – Da petição denominada “aditamento do recurso voluntário”
Em primeiro lugar, consigno que não é possível conhecer da manifestação de e-fls.
351-358 como se formalmente fosse um aditamento do recurso voluntário, por falta de previsão
legal. Ainda que tenha constado essa indicação ao final da Informação Fiscal, entendo que
formalmente não é adequado o seu reconhecimento nos termos propostos, mas sim, apenas
como manifestação do contribuinte.
Feito esse esclarecimento inicial, retomo o julgamento.

II – Do direito creditório
A partir da controvérsia a respeito da demonstração da retenção e do efetivo
oferecimento à tributação das receitas correspondentes, assim se pronunciou a origem, após
análise documental, em parecer conclusivo:
Em apertada síntese, o contribuinte foi intimado a comprovar a tributação dos
rendimentos auferidos pela fonte pagadora CNPJ. 33.700.394/0001-40
(UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.), no valor de R$ 1.116.496,89,
condição para o aproveitamento do imposto de renda retido de R$ 175.033,37 na
formação do saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2007.
Compulsando a documentação apresentada, concluo que restou comprovado o
registro contábil no Livro Razão deste rendimento recebido em 31/07/2007, no
valor de R$ 1.116.940,67 - superior ao informado pela fonte pagadora em
R$443,78 - bem como a sua tributação ao ser computado nas receitas financeiras,
no montante de R$ 28.991.665,90, considerada na apuração do Lucro Líquido,
conforme DIPJ/2008 de fls. 160/198.
A par disso, como aponta o contribuinte, tomando por base as Declarações do
Imposto de Renda Retido (DIRF) de fls. 314/339, foram auferidos rendimentos
financeiros (códigos 0924, 3426 e 6800) no total de R$ 20.197.687,03, inferior ao
montante tributado de R$ 28.991.665,90.
(...)
Do exposto, uma vez atendida a condição prevista no inciso III do §4o do art. 2o da
Lei 9.430/96, concluo que o contribuinte poderá considerar a retenção do
imposto de renda no valor de R$ 175.033,37 na formação do saldo negativo de
IRPJ no ano-calendário de 2007.
Assim, o crédito ora analisado teria a seguinte apuração, resultando em saldo
negativo de IRPJ no valor de R$ 3.293.109,65:

Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.973 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902180/2011-79
10

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento dos fatos e adoção da conclusão a partir
da diligência realizada.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o saldo negativo e IRPJ no valor de R$ 3.293.109,65 no ano-calendário de 2007,
devendo as compensações pendentes serem homologadas até o limite disponível deste crédito.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 450
DF CARF MF
Original